Tribunal: STF
Processo: Rcl 90378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ-PI contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação constitucional.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIDE ENTRE SERVIDOR CELETISTA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ-PI em face de decisão (e-doc. 5) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo n. 000334-90.2025.5.22.0108, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395. 
 2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se a “reclamação trabalhista proposta por WILBERTH GUERRA FOLHA, alegando ter laborado para o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público, no período de janeiro/2017 a fevereiro/2025, na função de serviços gerais, razão pela qual requereu o pagamento das diferenças salariais e FGTS do período laborado” (fl. 2, e-doc. 1). 
Sustenta que “o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus-PI (Posto Avançado de Corrente-PI), decidiu em 1ª instância, por rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por entender que ‘é incontroversa que a contratação é nula, sem o crivo do concurso público, e em não se tratando de cargo em comissão e ou comprovação de contratação temporária por excepcional interesse público’” (fl. 2, e-doc. 1). 
Discorre que “o Município ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário, reintegrando a tese de defesa - incompetência da justiça do trabalho para julgamento da demanda envolvendo contrato nulo (sem concurso público). O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso interposto, decidiu” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 5):
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. Não se tratando de vínculo jurídico-estatutário ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988. Recurso desprovido, por maioria. 
CONTRATO NULO. EFEITOS. Após a Constituição Federal de 1988, o vínculo mantido com o Ente público sem prévia aprovação em concurso é nulo, sendo devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cujo verbete objetiva resguardar às partes o status quo ante, impossibilitando a concessão de outras parcelas, nem mesmo a título de indenização, sob pena de ser violada a literalidade da Lei Maior e, como tal, a garantia do Estado de Direito. No presente caso, em que o contexto processual revela a existência de prestação de serviço não eventual e sem prévia submissão a concurso público, o contrato de trabalho é nulo, por violação ao art. 37, II, da CF, incidindo o entendimento da Súmula nº 363, do C. TST. Ausente prova dos depósitos na conta vinculada do trabalhador no FGTS (art. 15, da Lei nº 8.036/90), bem como do pagamento do salário mínimo, cujo ônus processual é do empregador (art. 464, da CLT e Súmula 461, do C. TST), são devidas as referidas verbas.Recurso desprovido.
Argumenta que “por se tratar de demanda que envolve suposto direito de servidor em face da Administração Pública de Monte Alegre do Piauí-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 49/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativa, NÃO CABE apreciação/decisão pela Justiça do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 1). 
Afirma que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública” (fl. 4, e-doc. 1). 
Ressalta que “não há que se falar em julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacífico nesta Excelsa Corte, pois não há dúvidas que, caso exista alguma relação jurídica, esta teria vínculo jurídico-administrativo” (fl. 7, e-doc. 1). 
Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada. 
 Eis o Relatório. Decido.
 3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
4. O Reclamante aponta como paradigma a ADI n. 3.395, que é a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)
5. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.
Assim, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.
Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se, portanto, ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. Esse vínculo resta demonstrado na decisão reclamada nos seguintes trechos (e-doc. 5):
 “Também não restou configurada a contratação em caráter temporário porque não estão presentes seus requisitos. 
Além do mais, a causa de pedir e pedido envolvem parcela típica de relação de emprego (diferenças salariais e FGTS), o que atrai a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, da CF. 
Logo, o vínculo laboral mantido entre as partes não se submete ao regime jurídico-administrativo que regula as relações de trabalho entre o Ente Público reclamado e seus servidores, por ausência de regular investidura em cargo público, uma vez que a admissão se deu sem prévia aprovação em concurso, sujeitando-se às normas gerais da CLT, ordinariamente aplicáveis ao trabalho subordinado.”
Em situações análogas, este Supremo Tribunal tem decidido no seguinte sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 54159 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 50986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)
No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, pelo que verifica-se, de logo, a ausência de requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 
6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 12):

“A decisão monocrática embargada incorreu em omissão ao não enfrentar a tese fixada na ADI 3.395/DF e no RE nº 573.202/AM, ambos com efeito vinculante, bem como em vários precedentes do próprio E. STF, expressamente invocados pelo Município reclamante ora embargante em suas razões da Reclamação Constitucional 90.378/PI.
(...)
No caso em tela, a tese fixada por este Excelso Tribunal na ADI 3.395/DF possui estrita aderência ao objeto do litígio, pois se observa que a parte beneficiária ajuizou a ação judicial para pleitear a condenação do Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS e diferenças salariais, remanescendo controversa a natureza do vínculo mantido com o ente público contratante. 
Isso demonstra que a origem da demanda está justamente na análise da existência, validade e eficácia do vínculo jurídico-administrativo mantido entre as partes, circunstância jurídica suficiente para atrair a competência da Justiça Comum.
(...)
A correção da omissão apontada impõe, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento. Isso porque uma vez aplicado o precedente obrigatório citado, a conclusão lógica deve ser Procedência, o que justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.
(...)
Diante do exposto, requer: a) O recebimento e processamento dos embargos; b) O acolhimento dos presentes embargos declaratórios, conferindo-lhes os efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, aplicando-se a tese fixada na ADI 3.395/DF, com a consequente reforma da decisão embargada, a fim de julgar PROCEDENTE a reclamação e cassar a decisão reclamada, bem como declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum; c) A manifestação expressa sobre a aplicação do ADI 3.395/DF, face ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.”.

4. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 16):
“No caso dos autos, é incontroversa a contratação do Reclamante deu-se por contrato precário, regidos expressamente ‘pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’. 
No caso em análise, o Embargado não é servidor regido por regime administrativo próprio do Município de Monte Alegre do Piauí, mas sim e regidos pela CLT. Primeiro, no que tange a este processo, o foi contratado de forma precária, sem concurso público, destinado ao preenchimento de vaga no quadro de emprego público municipal, regrados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
Finalmente, a Procuradoria do Município traz à baila a Lei Municipal 49/2009 referindo a natureza administrativa dos contratos temporários. 
Contudo, silencia de forma proposital quanto ao fato de que o contrato firmado entre as partes se deu sob de forma precária, sem a propositura de concurso público, logo tendo como regime celetista, com vínculo empregatício formalizado conforme a CLT. 
A própria Lei utilizada pela Municipalidade para tentar caracterizar o contrato do Reclamante como temporário, prevê o tempo máximo do contrato temporário de 1 ano podendo ser prorrogado por igual período. No caso dos autos, o Embargado teve contrato de janeiro de 2017 à Outubro de 2024 (quase cinco anos de contrato de trabalho), demitido ainda em período eleitoral, o que supera em muito o tempo máximo do contrato temporário delimitado pela legislação por ela invocada. 
Nesse sentido, inaplicáveis os precedentes citados pela parte Agravada, uma vez que cuida-se de decisão proferida em demanda na qual restou caracterizada a contratação de servidora sem a prévia submissão a concurso público, sendo que o objeto da demanda impelia analisar o caráter de nulidade da contratação levada a efeito por ente público. 
No caso dos autos é evidente e indiscutível a competência desta Justiça Especializada porquanto o vínculo envolvendo as partes é de natureza celetista, e não administrativo-estatutário, tal como pretende incoerentemente fazer crer a Agravada. Clara, portanto, a ausência de aderência estrita do ato judicial reclamado e a decisão paradigma da ADI 3.395-MC. 
Do exposto, restando evidenciada a inadmissibilidade da presente reclamação, a mesma deve ser extinta sem resolução de mérito, ou com resolução de mérito sendo julgada improcedente.
(...)
 No caso em análise, o reclamante, Município de Monte Alegre do Piauí, interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) contra o acórdão proferido pelo TRT da 22ª Região, porém foi denegado seguimento, não conta nos autos Agravo de Instrumento contra a decisão denegatória. A ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, mediante a interposição do recurso cabível, descaracteriza a excepcionalidade da reclamação constitucional e a transforma em um mero sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência do STF. 
(...)
Pugna pelo NÃO CONHECIMENTO dos embargos, tendo em vista a inobservância das hipóteses de cabimento; 
Na remota e improvável possibilidade de conhecimento dos embargos, ora objurgados, requer, em sede de mérito, seja NEGADO PROVIMENTO, para mantença Decisão Monocrática proferido pelo Ilustre Ministro Relator.”.

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente